Tribunal: TJDFT
Processo: 0725718-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cancelamento contratual. Tratamento médico continuado. Tutela de urgência. Tema repetitivo 1.082 do stj. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para impedir o cancelamento de plano de saúde coletivo.
2. Agravante é beneficiário do plano desde 2022, na condição de dependente, e realiza tratamento oftalmológico contínuo com aplicação de agentes anti-VEGF, em razão de glaucoma avançado, tendo sido notificado sobre o cancelamento do plano por término de vigência e não renovação do convênio.
3. Requereu tutela de urgência para manutenção da cobertura contratual enquanto perdurar o tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o plano de saúde se abstenha de efetuar o cancelamento contratual durante tratamento médico essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
6. No caso, em que pese não se tratar, a princípio, de rescisão unilateral do contrato pela operadora, mas de extinção do contrato pelo término da vigência e ausência de renovação do órgão patrocinador, restou demonstrado que o agravante se encontra em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, não sendo possível, no momento, a interrupção dos serviços.
7. Ainda que lícito o cancelamento, em razão do término da vigência contratual, não pode o beneficiário ficar descoberto, devendo a operadora garantir a continuidade de seu atendimento quando presente o risco à vida ou à incolumidade física, em observância ao princípio da função social do contrato e da boa-fé.

8. Aplicação do Tema Repetitivo 1.082 do STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais durante tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física, desde que mantido o pagamento das mensalidades.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082. TJDFT, Acórdão 2019342, 0707148-78.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 28/07/2025.